Tribunal: TJMT
Processo: 1005100-33.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005100-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liquidação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), R D L COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. - EPP - CNPJ: 03.080.461/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CNPJ: 01.852.137/0001-37 (AGRAVANTE), RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.986.517/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ APROVADO NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - AUSÊNCIA DE CONDUTA PROCRASTINATÓRIA DA RECUPERANDA – PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

O período de blindagem fixado no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa, como na hipótese, de modo que admite-se como termo final do
stay period
a homologação do plano de recuperação judicial, já aprovado na AGC, a fim de evitar maiores prejuízos econômicos e resguardar a atividade empresarial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá que, na Recuperação Judicial nº. 1005035-46.2022.8.11.0041, deferiu a prorrogação do
stay period
até homologação do plano de recuperação judicial.

O agravante aduz que não há qualquer comprovação do caráter excepcional capaz de justificar a extensão do prazo que, no seu entender, extrapola o limite imposto pelo §4º do artigo 6º da Lei 11.101/2005.

Assevera ser credor fiduciário, cujos bens declarados essenciais são extraconcursais, de modo que com o término da blindagem prosseguirá com os atos expropriatórios, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que a decisão seja reformada e o prazo encerrado.

Efeito suspensivo indeferido (id. 161813676).

Na contraminuta, a agravada busca o não conhecimento do
Recurso
uma vez que seria intempestivo. No mérito, pleiteia o não provimento ao fundamento de que
“o indeferimento da prorrogação do período de blindagem ora vindicado seria por demais gravoso as Agravadas, ferindo de morte o princípio da preservação das suas atividades, pois, podem a qualquer momento sofrer atos constritivos de bens indispensáveis para a continuidade da sua atividade econômica, mesmo não tendo dado causa ao retardo na realização da necessária convenção de credores”
(id n. 164250697).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Agravo (id n. 126738189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A agravada aduz que o
Recurso
é intempestivo porque interposto depois das alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020 à Lei 11.101/2005, cujo art. 189, § 1º, I, enuncia que os prazos serão contados em dias corridos, e não úteis, como teriam feito os agravantes.

Esse dispositivo legal preceitua o seguinte:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

I – todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos;

O novo
caput
do art. 189 manteve a utilização subsidiária do CPC nos procedimentos da Recuperação Judicial, e o inciso I apenas complementou que os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos, ou seja, referiu-se àqueles mencionados na própria Lei 11.101/2005, e não aos instituídos no Código de Processo Civil.

Logo, o CPC é quem determina a contagem do prazo para ingressar com Agravo de Instrumento. Assim, será em dias úteis, como manda o art. 269.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

1.1 Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

2. Agravo interno desprovido.
( AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ,
relator
ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 1/10/2021).

Rejeito
a preliminar.

MÉRITO.

A análise restringe-se à possibilidade de prorrogação do prazo de blindagem até a homologação do Plano de Recuperação Judicial, já aprovado em fevereiro/2023.

Com o deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende-se o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a empresa recuperanda, o que se dará por 180 dias, como disciplina o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005:

Art. 6º. Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

.

(...)

§ 4º. § 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

O intuito é garantir que nesses 180 dias a empresa em dificuldade consiga se reestruturar economicamente até a Assembleia Geral de Credores. Isso porque, no “stay period” não poderão ser efetuadas cobranças contra ela, o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer.

Essa suspensão tem prazo certo, para que se resguarde a segurança jurídica no processamento das recuperações judiciais. Não se estende além do necessário, mesmo porque é improrrogável (§ 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005).

A doutrina e a jurisprudência têm mitigado o prazo de blindagem em prol da preservação da empresa, princípio basilar da Lei nº. 11.101/2005, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, consoante enunciado no artigo 47.

Com isso, autorizam a prorrogação somente quando o atraso no prosseguimento da RJ não tenha ocorrido por culpa ou desídia da recuperanda, como é a hipótese dos autos.

Isso porque, não se denota qualquer conduta procrastinatória da recuperanda, que, inclusive, cumpriu com todos os prazos estipulados pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, a prorrogação do prazo até a homologação do Plano de Recuperação Judicial, cujo parecer Ministerial na origem é favorável, evita
maiores prejuízos econômicos e resguarda a atividade empresarial
, primordial à tentativa de soerguimento.

Aliás, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nesse mesmo sentido. Confira-se:

“
O stay period, como cediço, consiste no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desde o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, em que as empresas em crise gozam da suspensão da prescrição e das execuções que tramitam em seu desfavor, além da vedação da realização de atos de constrição patrimonial, na forma do art. 6º, incisos I, II e III, e §4º, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, com a redação dada pela Lei 14.112/2020.

O Superior Tribunal de Justiça, aliás, ainda na vigência da redação anterior do citado dispositivo da Lei n. 11.101/2005, fixou orientação que impôs relativização à limitação do stay period, de modo a permitir que a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação judicial extrapolasse o prazo de 180 (cento e oitenta) dias caso as instâncias ordinárias considerassem que tal prorrogação fosse necessária à manutenção da empresa e desde que a recuperanda não tenha dado causa ao atraso nas deliberações da Assembleia Geral de Credores.

A ausência de culpa da recuperanda no agravamento da situação que necessite ser remediada pela prorrogação da blindagem é ressaltada pela jurisprudência dessa e. Corte estadual de Justiça:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – ATENDIMENTO DE TODAS AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PELAS RECUPERANDAS – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE CULPA DAS EMPRESAS – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM POR 60 (SESSENTA DIAS) – RAZOABILIDADE –SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS ENQUANTO PERDURAR O STAY PERIOD – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. O período de blindagem previsto no art. 6º, §3º, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado para a realização da assembleia geral de credores, desde que as empresas recuperandas comprovem que obedeceram aos comandos impostos pela legislação e que não deram causa ao retardamento do feito, fazendo jus a prorrogação stay period. Precedentes do STJ. É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem, pois, o referido prazo tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação. (N.U 1002125-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Ante o exposto, sendo uma fase importante para o processo de recuperação judicial, eis que a paralisação momentânea das ações, execuções e atos de constrição de bens assegura a continuidade da atividade empresarial, sobretudo no momento da notícia do pedido de recuperação, mostrando-se fundamental para que haja a renegociação entre o devedor e seus credores, evitando-se o perecimento dos ativos operacionais e fatiamento da empresa, em decorrência da corrida pela perseguição individual dos créditos, o parecer é pelo desprovimento do recurso.”

Logo,se mostra razoável e proporcional a fixação do termo final do
stay period
na data da homologação do plano de recuperação judicial, a fim de evitar qualquer desequilíbrio entre ativos e passivos da parte agravada e

no plano de recuperação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO.
Em respeito ao princípio da preservação da empresa, e conforme teor do artigo 47, da Lei Falimentar, a jurisprudência pátria vem admitindo a prorrogação do prazo de suspensão de 180 dias, previsto no artigo 6º, § 4º, da mesma lei, especialmente quando a recuperanda não dá causa à morosidade do procedimento. Tendo em vista que o objetivo final da recuperação judicial é o soerguimento da empresa recuperanda, a fixação do termo final do stay period na data da homologação do plano de recuperação judicial se mostra proporcional e razoável.
Precedentes.” (TJ-DF 07127511120208070000 DF 0712751-11.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 29/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelo exposto, em total consonância com o Parecer da douta PGJ, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023